Tribunal: TJPA
Processo: 0007987-72.2016.8.14.0063
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007987-72.2016.8.14.0063

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: SANDRO MAURO FERREIRA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

PROCESSO Nº 0007987-72.2016.8.14.0063

APELAÇÃO CRIMINAL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: Vara Única da Comarca de Vigia de Nazaré/PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: SANDRO MAURO FERREIRA
(Defensoria Pública do Estado do Pará)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. VANIA FORTES BITAR

DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL SEM MANDADO. DENÚNCIA ANÔNIMA COMO ÚNICO FUNDAMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ILICITUDE DA PROVA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu SANDRO MAURO FERREIRA da imputação do delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal, ao reconhecer a ilicitude da busca pessoal realizada sem mandado judicial e sem fundada suspeita, por ter sido motivada exclusivamente por denúncia anônima, ocasião em que foram apreendidas 14 petecas de substância conhecida como “óxi” e a quantia de R$ 21,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a busca pessoal realizada por policiais, fundada exclusivamente em denúncia anônima não corroborada por diligências prévias ou por elementos objetivos de suspeita, atende ao requisito de “fundada suspeita” previsto no art. 244 do Código de Processo Penal, apto a legitimar a diligência sem mandado judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 244 do CPP exige fundada suspeita objetiva e prévia de posse de arma ou de objeto que constitua corpo de delito para legitimar a busca pessoal sem mandado, não se satisfazendo com meras impressões subjetivas ou informações não verificadas.

4.

A denúncia anônima, por ser proveniente de fonte não identificada e destituída de responsabilidade quanto ao conteúdo, não configura, por si só, fundada suspeita, exigindo prévia averiguação por diligências independentes.

5.

O juízo acerca da fundada suspeita deve ser realizado ex ante, com base nos elementos disponíveis antes da diligência, sendo inadmissível a convalidação da medida a partir do resultado obtido com a própria busca.

6.

A posterior apreensão de entorpecentes não supre a ausência de justa causa prévia, sob pena de esvaziamento da garantia constitucional da intimidade e da exigência legal de controle da atividade policial.

7.

A natureza permanente do crime de tráfico de drogas não afasta a necessidade de fundada suspeita para a realização de busca pessoal, pois o estado de flagrância não dispensa a observância dos requisitos legais da diligência.

8.

Alegações genéricas de que o acusado seria “conhecido” pela prática de tráfico não equivalem a elementos concretos e objetivos aptos a justificar a abordagem, sob pena de violação às garantias fundamentais previstas no art. 5º da Constituição Federal.

9.

Reconhecida a ilegalidade da busca pessoal, as provas dela derivadas são ilícitas, nos termos do art. 157 do CPP e do art. 5º, LVI, da Constituição Federal, o que inviabiliza a comprovação da materialidade delitiva e impõe a manutenção da absolvição.

IV. DISPOSITIVO

10.

Recurso desprovido.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, inconformado com a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Vigia de Nazaré/PA, que absolveu SANDRO MAURO FERREIRA da imputação prevista no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, com fundamento no art. 386, inciso II, do CPP, ao entendimento de inexistirem provas suficientes para a condenação, bem como por considerar ilícitas as provas obtidas mediante abordagem policial fundada unicamente em denúncia anônima, reputando ausente justa causa para a busca pessoal realizada.

Em razões recursais, sustenta o Parquet que restaram devidamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, argumentando que a abordagem policial decorreu de fundadas suspeitas, consubstanciadas em denúncia anônima posteriormente confirmada pela apreensão de 14 (quatorze) petecas de substância entorpecente em poder do acusado, na madrugada de 12/09/2016, na localidade de Penhalonga, zona rural do Município de Vigia, sendo o material submetido a laudo toxicológico que atestou resultado positivo para benzoilmetilecgonina (princípio ativo da cocaína); assevera que, tratando-se de crime permanente, a situação de flagrância legitimava a atuação policial independentemente de mandado judicial, inexistindo nulidade na busca pessoal realizada, além de defender a credibilidade dos depoimentos dos policiais civis colhidos sob o crivo do contraditório, pugnando, ao final, pela reforma da sentença absolutória para condenar o apelado nas sanções do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Em contrarrazões, a Defensoria Pública do Estado do Pará requereu o improvimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e provimento da apelação ministerial, para que seja reformada a sentença e condenado o apelado nos termos do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual.

VOTO

Estão presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, razão pela qual conheço do recurso.

I – DA SÍNTESE FÁTICA E PROCESSUAL

Acerca da imputação em desfavor do apelado, narra a denúncia, em síntese, que:

"no dia 12 de setembro de 2016, por volta das 10h54, no 'bar da Jack', localidade da Penhalonga, zona rural deste município, houve uma denúncia anônima de que havia uma pessoa comercializando entorpecentes no 'bar da Jack', motivo pelo qual os policiais dirigiram-se ao local mencionado, onde, após revista do denunciado, verificaram que ele trazia consigo 14 (quatorze) petecas plásticas do entorpecente conhecido popularmente como 'óxi' e a quantia de R$21,00 (vinte e um reais) em espécie."

Após regular instrução processual, o Juízo da Vara Única da Comarca de Vigia de Nazaré absolveu SANDRO MAURO FERREIRA da imputação do delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, com fundamento no art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal, por considerar ilícita a busca pessoal realizada sem mandado e sem justa causa suficiente, sendo a denúncia anônima o único elemento que motivou a abordagem.

Inconformado, o Ministério Público recorreu.

II – DO MÉRITO RECURSAL

DA ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL E DAS PROVAS DERIVADAS

A controvérsia central do presente recurso consiste em determinar se a busca pessoal realizada por agentes policiais, fundada exclusivamente em denúncia anônima, preenche o requisito de "fundada suspeita" exigido pelo art. 244 do Código de Processo Penal para a validade da diligência investigativa sem mandado judicial.

A resposta, à luz do ordenamento constitucional e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, é negativa.

O art. 244 do CPP estabelece que a busca pessoal independerá de mandado quando houver "fundada suspeita" de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. A expressão "fundada suspeita" não é mero ornamento textual — ela representa uma exigência legal de densidade probatória mínima de natureza objetiva, calculada com base no que os agentes tinham conhecimento antes da diligência, não após ela.

No caso dos autos, a totalidade das testemunhas arroladas pela acusação — os policiais DILTON HARLEY NOGUEIRA PANTOJA, ROGER ANDERSON DE SOUZA SILVA e GERALDO MAGELLA DE MIRANDA PADINHA — afirmou expressamente, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, que a busca pessoal no apelado foi realizada exclusivamente em razão de informação prestada por "transeunte não identificado", que teria comunicado a existência de comércio de drogas no "bar da Jack". Nenhum dos três agentes relatou ter presenciado qualquer ato concreto de traficância, tampouco descreveu comportamento suspeito, nervosismo, dispensa de objetos, fuga, ou qualquer outra circunstância objetiva que pudesse, por si só, justificar a medida invasiva.

A denúncia anônima, por sua própria natureza, é uma informação de fonte não identificada, desprovida de responsabilidade quanto ao seu conteúdo e carente de verificação prévia.

O fato de que, ao final da busca, foi encontrada droga com o apelado não retroage para conferir legalidade à diligência.

O juízo de fundada suspeita deve ser aferido ex ante — isto é, com base nos elementos disponíveis antes da realização da busca — e não ex post, à luz do resultado encontrado. Admitir raciocínio inverso equivaleria a validar qualquer abordagem policial indevida que, por acaso, resulte em apreensão de material ilícito, esvaziando por completo a garantia constitucional da intimidade e a exigência legal da justa causa.

Essa orientação encontra amparo sólido na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Ao apreciar o RHC nº 158.580/BA, a Sexta Turma daquela Corte assentou, com precisão, que:

"O fato de haverem sido encontrados objetos ilícitos — independentemente da quantidade — após a revista não convalida a ilegalidade prévia, pois é necessário que o elemento 'fundada suspeita de posse de corpo de delito' seja aferido com base no que se tinha antes da diligência. Se não havia fundada suspeita de que a pessoa estava na posse de arma proibida, droga ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não há como se admitir que a mera descoberta casual de situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo, justifique a medida." (RHC n. 158.580/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 25/04/2022).

A Corte Cidadã estabeleceu ainda, em sede de habeas corpus, que não satisfazem a exigência legal de fundada suspeita, por si sós, "meras informações de fonte não identificada (e. g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta" (AgRg no HC n. 734.263/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 20/06/2022).

O argumento ministerial de que o crime de tráfico é permanente e de que, por essa razão, a situação de flagrância legitimaria a abordagem, embora relevante, não elide a necessidade de justa causa para a diligência de constatou a prática delituosa.

A permanência do crime diz respeito à extensão temporal da execução, relevante para fins de prescrição e competência, mas não serve de fundamento autônomo para dispensar os requisitos legais da busca pessoal.

O estado de flagrância, para fins do art. 244 do CPP, exige que os agentes possam constatar, mediante elementos objetivos e preexistentes à abordagem, que o indivíduo está em posse do objeto de delito. A mera suposição, fundada em comunicação anônima, não preenche esse requisito.

A consequência jurídica do reconhecimento da ilegalidade da busca pessoal é irremediável: as provas obtidas são ilícitas, na forma do art. 157 do CPP e do art. 5º, inciso LVI, da Constituição Federal.

Sem tais provas, desaparece o suporte para a comprovação da materialidade delitiva, tornando inviável qualquer condenação.

Nesse exato sentido já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça em caso paradigmático de estrutura fática análoga à presente:

"No caso dos autos, os agentes policiais, apenas com base em denúncia anônima, realizaram a revista pessoal, considerando que o agravado teria preenchido o perfil descrito e, uma vez apreendidas porções de droga, procederam na busca domiciliar, sem demonstração de outras circunstâncias que embasassem as medidas invasivas. Nesse contexto, ausentes fundadas razões para a busca pessoal e domiciliar, calcadas apenas em denúncia anônima não verificada anteriormente por meio de diligências, afigura-se ilegal tanto a busca pessoal como a domiciliar realizadas, sendo, portanto, ilícita a prova que ampara a condenação do réu, ensejando a sua absolvição." (STJ - AgRg no HC: 739083 RS 2022/0125822-0, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJe 18/05/2023).

A tese ministerial de que o acusado já era "conhecido" pela comercialização de entorpecentes — mencionada pela testemunha Geraldo Magella — não supre a exigência de justa causa. Alegada reputação de traficante não equivale a fundada suspeita concreta e objetiva, capaz de lastrear abordagem policial sem mandado. Aceitar premissa contrária seria admitir que pessoas com histórico policial ou reputação negativa possam ser permanentemente submetidas a buscas corporais a qualquer tempo e sem qualquer elemento adicional de suspeição, o que repugna ao Estado Democrático de Direito e às garantias fundamentais da pessoa humana inscritas no art. 5º da Constituição Federal.

Destarte, ausente fundada suspeita objetiva e prévia, a busca pessoal realizada no apelado foi ilegal, sendo ilícitas todas as provas dela decorrentes. Sem provas lícitas aptas a demonstrar a materialidade do delito imputado, impõe-se a manutenção da absolvição decretada pelo Juízo a quo, com fundamento no art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal.

III – DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença absolutória que absolveu SANDRO MAURO FERREIRA da imputação do delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, com fundamento no art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Belém, 17/03/2026